Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702324-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alison Paulinelle Rocha de Souza Agravado: Joao Gilberto De Carvalho Accioly D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alison Paulinelle Rocha de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0715152-30.2018.8.07.0007, assim redigida: “Os executados ALISON PAULINELLE ROCHA DE SOUZA e STÊNIO DANIEL SANTOS DE ARAÚJO opuseram embargos de declaração em face da decisão do id. 42324043, mediante os quais pretendem a análise de novos extratos de movimentação financeira que exibem, em relação aos quais dizem que tiveram acesso somente depois do decisum embargado. Aduzem, também, que a decisão é contraditória, porque não teve em conta, para sua conclusão, os documentos dos seguintes ids: 28659759 - Pág. 1; 28659786 - Pág. 1; 28659769 - Pág. 1 e 2; 36165282 - Pág. 1 e 2; 36165283 - Pág. 1; 36165284 - Pág. 1; 36165285 - Pág. 1. E uma vez expungida tal contradição, consoante defendem, a consequência lógica seria considerar que toda verba penhorada em caderneta de poupança é fruto de suas remunerações. Intimado, o exequente verbera a pretensão, id. 44974894, com a tese de que o Juízo, antes de proferir a decisão embargada, concedeu aos devedores o prazo adicional de 10 dias para que juntassem documentos a comprovar suas alegações (id. 35086421). Acrescenta que não há provas da impossibilidade de acesso pelos executados, em data anterior, dos novos documentos juntados. Por fim, pugna pela rejeição dos embargos. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos trazidos pelos embargantes, quanto ao desacerto da decisão por não ter bem analisado a prova, desbordam da finalidade dos embargos de declaração, pois não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizado encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Logo, se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso em cotejo com a documentação apresentada, tal questão encarta nítido intento de modificar o julgado, o que somente se faz possível mediante a interposição do recurso pertinente. No que tange à juntada de documentos novos, tem-se que mediante a decisão do id. 35086421, porque o caso versa sobre matéria de ordem pública, este Juízo conferiu aos devedores o prazo adicional de 10 dias para que juntassem documentos a comprovar suas alegações. E somente depois disso, com os novos elementos então trazidos, é que a impugnação foi analisada, à luz do acervo probatório. Ademais, ao caso não se aplica a regra do parágrafo único do artigo 435 do CPC, pois os embargantes nem sequer comprovaram os motivos que os impediram de, anteriormente, terem acesso aos documentos, de modo que houve preclusão acerca da matéria já decidida. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se, depois de preclusa, a decisão do id. 42324043 - Pág. 5. Intimem-se.” O agravante interpôs embargos de declaração (fl. 1-4, ID 3947925) contra a decisão acima destacada. No entanto, o recurso não foi conhecido nos seguintes termos: “Os embargantes, uma vez mais, içam os mesmos argumentos que já foram rejeitos (intuito de alterar a decisão objurgada). Diante disso, abeberando-me na própria fundamentação da decisão embargada, não conheço destes segundos embargos de declaração, ficando os exequentes sujeitos à multa por ato protelatório, caso reanimem a questão. Cumpra-se, oportunamente, a decisão retro.” (Ressalvam-se os grifos) Insatisfeito, o recorrente interpôs agravo de instrumento, por meio do qual alega (fls. 1-53, Id. 14059689), em breve síntese, que o valor objeto da penhora é protegido pela impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança. Argumenta também que as provas coligidas ao processo principal, ainda que produzidas intempestivamente, devem ser examinadas e consideras na resolução da questão. Requer, portanto, o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para que a decisão impugnada, com o subsequente reconhecimento da impenhorabilidade dos valores em questão. Além disso, requer a fixação de honorários recursais. O valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de fls. 1 (Id. 14059690 e Id. 14059691). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, por se tratar de recurso manifestamente intempestivo. De acordo com o teor do art. 1022 do Código de Processo Civil[1], os embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Os embargos de declaração são classificados como recurso de fundamentação vinculada, pois o recorrente deve necessariamente ajustar as respectivas razões a uma das estritas hipóteses de admissibilidade previstas em lei. A admissibilidade, aliás, consiste em pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Por essa razão, ausentes uma das hipóteses de admissão, o recurso não pode ser conhecido. No caso, a derradeira decisão proferida pelo Juízo singular não conheceu os embargos de declaração interpostos pelo recorrente. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos na origem consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para a impugnação da decisão imediatamente anterior pela via recursal própria. Diante desse contexto, a decisão anterior ao não conhecimento dos embargos foi publicada no DJE aos 11 de novembro de 2019 (segunda-feira). Assim, nos termos do art. 224, §1o, do CPC, a fluência do prazo recursal iniciou-se em 12 de novembro de 2019 (terça-feira). Logo, o termo final para interposição do respectivo agravo de instrumento ocorreu aos 3 de dezembro de 2019 (terça-feira). Verifica-se, no entanto, a partir do Processo Judicial eletrônico – 2o Grau, Movimentações do Processo, que o agravo de instrumento foi interposto apenas aos 6 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), portanto, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis legalmente previsto na forma do art. 1003, § 5o, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento não preenche um dos pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento, tendo em vista tratar-se de recurso manifestamente intempestivo. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço o agravo de instrumento. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.